Tribunal: STF
Processo: HC 76730
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE QUESITO. TESE NÃO APRESENTADA DURANTE
OS DEBATES NO PLENÁRIO. CPP, ART. 479. FIXAÇÃO DA PENA. MÉTODO
TRIFÁSICO.
I. - Impossibilidade da apresentação de quesito na sala
secreta, durante a votação dos quesitos, para a apreciação da tese
de homicídio privilegiado, que nem mesmo fora objeto de debate no
Plenário do Júri. Inocorrência de protesto na ocasião oportuna,
quando da leitura dos quesitos pelo juiz.
II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal orienta-se no
sentido de que eventuais erros quanto á formulação dos quesitos
devem ser argüidos no momento processual próprio, sob pena de
preclusão (CPP, art. 479).
III. - A adoção do método trifásico de fixação da pena
pressupõe a existência das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal e alguma das chamadas circunstâncias legais.
IV. - HC indeferido.